Tribunal: TJBA
Processo: 8067153-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067153-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: RICLEIS MARINHO CRUZ

Advogado(s)
:
ANDRIANO FORMOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
PARA PRÉVIO CONTRADITÓRIO. RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITARAM A DISCORRER GENERICAMENTE SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO E O RITO DO DL 911/69.
FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (CAUTELA E CONTRADITÓRIO) NÃO ENFRENTADO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO INTERNO. TENTATIVA DE INOVAR OS FUNDAMENTOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o seu desacerto. Não basta a repetição de argumentos genéricos ou a apresentação de teses jurídicas abstratas que não dialogam com a motivação concreta do ato judicial impugnado.

II – No caso, a decisão de primeiro grau suspendeu a liminar de busca e apreensão para oportunizar o contraditório sobre fatos específicos alegados pelo réu. O Agravo de Instrumento, contudo, limitou-se a defender a validade da mora e a inaplicabilidade do adimplemento substancial, sem atacar a fundamentação cautelar do magistrado de piso.

III – A decisão monocrática que não conheceu do recurso por falta de dialeticidade encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ e com o artigo 932, III, do CPC.

IV – O Agravo Interno que não traz elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática e apenas reitera as teses de mérito da ação principal, além de tentar inovar e acrescer fundamentos não apresentados no agravo de instrumento.

V - Decisão monocrática mantida. Agravo Interno Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
no AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8067153-25.2025.8.05.0000

Acordam os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA